Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009626-14.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A.
AGRAVADO: M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Vistos.
Intime-se a parte agravante para que junte aos autos, as razões do Agravo e todos os documentos a ele inerentes.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator